Tribunal: STF
Processo: ARE 1458627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Fraude à licitação. Apelações dos acusados que visam, preliminarmente, a reforma da r. sentença proferida por inépcia da denúncia, acarretando cerceamento de defesa, além de demonstrar ausência de justa causa para a ação penal. Preliminares rejeitadas. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e vem amparada em farto acerco documental que demonstra efetiva existência de crime de fraude à licitação. Relatório fornecido por técnicos do TCE que corroboram com as alegações do Ministério Público. Extensas manifestações em sede de razões de apelação que demonstram que os acusados não tiveram qualquer dificuldade em exercer a ampla defesa. Alegado princípio da insignificância que não se aplicada ao caso concreto, diante do valor envolvido no contrato fraudado bem como em razão do delito em questão proteger a moralidade administrativa. No mérito, farta apresentação de provas que comprovam a existência de organização criminosa no âmbito da Prefeitura Municipal de Miguelópolis que visava à fraude a licitações com objetivo de obter indevida vantagem. Depoimentos prestados no âmbito do Ministério Público, inclusive em sede de colaboração premiada, que detalha o modus operandi da organização criminosa. Inviolabilidade das manifestações jurídicas que não abarcam a conduta perpetrada pelo parecerista no caso concreto, em que demonstrado que, desde o início, tinha plena ciência do procedimento fraudulento. Alegações de insuficiência de provas que não encontram respaldo nos autos à vista das provas produzidas pelo Ministério Público. Penas bem dosadas, de acordo com as circunstâncias do delito. Questão relativa à continuidade delitiva que deve ser analisada pelo Juízo das execuções. Caso de provimento ao recurso do Ministério Público para alterar o regime de cumprimento da pena corporal de Natanael para adequá-lo ao acordo firmado com o Ministério Público. E diante da quantidade de pena de detenção aplicada, não se destacando quanto aos réus Maurício, Emídio, Alexandre, e Gustavo, que não tenham bons antecedentes nem que não sejam primários, forçoso estender-lhes o regime aberto e, a todos, incluindo Natanael, a substituição da pena privativa da liberdade por duas restritivas de direitos a exemplo do que se fez quanto ao corréu Aparecido, sendo contudo uma delas de prestação de serviços à comunidade, e, a outra, de prestação pecuniária de dois salários mínimos. Enfim: Provimento parcial aos recursos defensivos e dado provimento ao recurso ministerial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XLVI e § 2º; 93, IX; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente